Tribunal: TJMT
Processo: 1029313-05.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029313-05.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO COSTA DOURADO - CPF: 078.781.251-04 (AGRAVANTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO

MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO.
ERRO GROSSEIRO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
MU
LTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC EM CASO DE UNANIMIDADE.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que
deu
provimento a apelação
, reformando a
sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais de ação anulatória e indenizatória, com obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a admissibilidade do agravo interno manejado contra decisão colegiada
.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso manejado contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por caracterizar recurso manifestamente inadmissível, com potencial procrastinatório, em afronta ao art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Fixação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor do recorrido, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC
, observado o disposto no artigo 98,
§
3º, do mesmo
Códex
.

Tese de julgamento
:

"
1. O agravo interno não é cabível contra decisão colegiada, sendo recurso restrito às decisões monocráticas proferidas pelo relator
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, caput e § 4º, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 895868
AgR
-ED-ED, Rel. Min. Edson
Fachin
; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.865.763, Rel. Min. Marco
Buzzi
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto por
LUIZ ANTONIO COSTA DOURADO
contra
o acórdão
d
est
a Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
de minha relatoria, proferid
o
no julgamento do recurso de apelação
(Id. 232961167 – fls. 1/12)
,
interposto
por
ENERGISA S.A
. contra si,
que
deu
provimento ao recurso
para reformar a sentença proferida em
ação anulatória com

obrigação de fazer com indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência
, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais,
o a
gravante

argumenta que
a concessionária de energia elétrica (ENERGISA) não observou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente no que diz respeito à ausência de
contraditório e ampla defesa
na apuração de irregularidades no consumo.

Afirma que não foi realizada perícia técnica idônea e imparcial, conforme exige o art. 129 da referida resolução, sendo a cobrança baseada em presunções e
sem documentação técnica válida
.

Requer o provimento do recurso para que
seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito discutido, relativo à Unidade Consumidora n. 6/750224-8.

A
a
gravad
a
apresentou
contrarrazões

(Id. 249402673), pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, § 1º, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante
esta
egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

VOTO
–

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o r
ecorrente ingressou com o presente
a
gravo
i
nterno contra
acórdão

(Id. 238507666)
proferido
por esta Quinta
Câmara de Direito
Privado
,
pugnando pela reforma da decisão que
deu
provimento ao seu recurso de apelação
interposto pela agravada.

Contudo, o
recurso

não pode ser admitido.

De acordo com o art. 1.021,
caput
, do CPC,
“Contra
decisão proferida pelo relator
caberá
agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.”
.

Por sua vez, o Regimento Interno desta Corte de Justiça dispõe, em seu art. 134-A, que:
“Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”
.

Ao que se extrai de tais dispositivos, portanto, o
a
gravo
i
nterno é o meio cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra a decisão proferida
monocraticamente
pelo
r
elator, não sendo admissível que se valha desse expediente
contra decisão colegiada
, como ocorre no caso dos autos.

Cumpre ressaltar, ainda, que a espécie não comporta que se aplique o princípio da fungibilidade recursal, segundo o qual a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de hipótese de erro grosseiro ou má-fé, bem como que seja respeitado o prazo de interposição do recurso adequado.

No caso destes autos, a despeito de não se vislumb
rar hipótese de má-fé da parte a
gravante, o equívoco não pode ser considerado escusável, na medida em que configura erro grosseiro manejar
“
a
gravo
i
nterno
”
, que se destina a modificar
decisão
monocrática
,
contra
um a
córdão, julgado colegiadamente,
que se sujeita a
r
ecurso
e
special para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, CF e art. 1.029, do CPC.

Trata-se, pois, de recurso manifestamente inadmissível, a atrair a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, que assim dispõe:

“
§ 4º Quando o agravo interno for declarado
manifestamente inadmissível
ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

É que a interposição do presente recurso,
a
toda evidência, implica em indesejável procrastinação da marcha processual, afrontando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A sanç
ão tem notório caráter repressivo e preventivo, servindo para balizar o comportamento das partes em casos tais, evitando o uso futuro de expedientes infundados e contribuindo para a solução da lide em menor tempo.

Nes
se sentido é a jurisprudência da Suprema Corte
:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
ADMINISTRATIVO, CONTRATO
ADMINISTRATIVO. MULTA DO ART. 1.021. § 4º, DO CPC QUE ATINGE MONTANTE CINCO VEZES MAIOR QUE O DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a interposição de agravo
manifestamente improcedente
atrai a incidência da
multa
prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que tem caráter repressivo e preventivo, com base no princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º,
LXXVIII, da Constituição Federal
. 2. Entretanto, quando se verifica que o valor anteriormente fixado para a sanção atinge montante cinco vezes maior que a condenação principal, a redução do valor da multa é medida que se impõe, visto que a fixação da sanção em seu patamar mínimo atinge, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma plena,
o objetivo de resguardar a razoável duração do processo
, considerados o valor atualizado da causa e da condenação principal. 3. Embargos de declaração providos apenas para alterar o valor da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, anteriormente fixada em 5% do valor atualizado da causa,
para 1% do valor atualizado da causa
.” (STF. ARE 895868
AgR
-ED-ED, Rel
.
Min. Edson
Fachin
,
2ª
Turma,
j.
29/06/2018,
DJe-153, d. 31-07-2018, p.
01-
08-2018) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1
. Descabe Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1. Conforme os
arts
. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno
, configurando, assim,
erro grosseiro
a interposição do presente recurso. 1.2. Portanto, o recurso mostra-se
manifestamente inadmissível
, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa
. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.865.763/CE, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 16/12/2021) (
g.n
.).

Outro não é o entendimento deste egrégio Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL - INADMISSÃO - ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DE SÚMULA IMPEDITIVA - CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC - AGRAVO INTERNO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
- APLICAÇÃO DE MULTA (ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC) - NÃO CONHECIMENTO.
A interposição de agravo interno contra a decisão de admissibilidade do recurso especial fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar
erro grosseiro
, é
manifestamente
inadmissível
. Verificado que o agravo interno é manifestamente incabível, aplica-se a
multa
prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
.” (TJMT. N.U 0000860-19.2018.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora:
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 21/07/2022,
DJe
29/07/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA -
INADMISSIBILIDADE
- RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) - ERRO GROSSEIRO - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno
somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática)
do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada. A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui
erro grosseiro
, pois
manifestamente
inadmissível
, o
que atrai a incidência da
multa
prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15
.” (TJMT. N.U 1033296-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Privado, Rel
.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado, j. 01/02/2023,
DJe
07/02/2023) (
g.n
.).

Com tais considerações,
de ofício,

NÃO CONHEÇO
do
agravo interno manejado por

LUIZ ANTONIO COSTA DOURADO
, por sua manifesta inadmissibilidade.

Em resultando unânime
o julgamento
,
FIXO
a multa em favor d
a

a
gravad
a
em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, assim procedendo com ful
cro no §4º do art. 1.021 do CPC,
no
s termos da fundamentação supra, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025